Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO EM CRIMES E ATOS ILÍCITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva dos pacientes, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da reiteração dos pacientes em crimes e atos ilícitos.
2. Na espécie, trata-se de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, em que os pacientes, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, teriam invadido uma residência no Lago Norte, mediante grave ameaça exercida com duas armas de fogo, oportunidade em que renderam as vítimas, dentre elas um idoso de 71 (setenta e um) anos de idade, trancaram-nas em um cômodo da casa e subtraíram, além de um veículo, vários objetos como aparelhos celulares, joias, documentos pessoais, peças de roupa, bolsa e diversos objetos eletrônicos, contexto que indica a periculosidade real dos pacientes e o risco que suas liberdades representam à ordem pública.
3. Consta dos autos que os pacientes são reincidentes em crimes contra o patrimônio e respondem a outras ações penais, o que evidencia a reiteração criminosa e seu destemor.
4. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar constitui medida que, por razões humanitárias, visa proteger a dignidade do acusado por questões de grave debilidade da saúde e/ou os direitos de proteção integral das crianças e pessoas com deficiência, o que não é o caso dos autos.
5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências presenciais no âmbito do primeiro grau de jurisdição, a impossibilidade de transferência de presos entre unidades penitenciárias e a vedação de realização de audiência por videoconferência com mais de dois réus presos, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes.